Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-31.2020.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000277-31.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA RITA MARIOTTO - CPF: 047.890.928-44 (APELANTE), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA - CPF: 274.492.768-60 (ADVOGADO), LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 291.870.361-34 (APELADO), LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - CPF: 485.554.011-00 (ADVOGADO), WELITON CANDIDO DE LIMA - CPF: 817.617.401-72 (ADVOGADO), PEDRO IVO NICODEMOS - CPF: 031.203.901-86 (ADVOGADO), IVO SCOPEL - CPF: 162.462.330-15 (APELADO), IRIS MAIKON ALMEIDA FERREIRA - CPF: 008.163.301-74 (ADVOGADO), ALISSON OUTEIRO - CPF: 025.895.121-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIO – PERCENTUAL MÍNIMO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

Conforme o enunciado da Súmula n. 504, do STJ,
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”.

In casu, restou evidenciado o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art.
206, §5º, inciso I, do C. Civil, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição.

Estando a verba honorária sucumbencial em consonância com o que preceitua o art. 85, §2º, esta deve ser mantida no percentual fixado pela sentença.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Rita Mariotto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos da ação monitória que move contra Lazara Aparecida Almeida da Silva e Ivo Scopel, julgou extinto o processo, ante ao acolhimento da preliminar de prescrição, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a inocorrência da prescrição. Alega que embora tenha se equivocado na adoção do rito processual, nada mais fez que pretender a cobrança de dívida decorrente de contrato verbal de compra e venda, situação para a qual o C. Civil não prevê prazo prescricional específico, devendo ser aplicado o prazo decenal disposto no art. 205, do C. Civil.

Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatício.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 99638082).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Rita Mariotto move ação monitória contra Lazara Aparecida Almeida da Silva e Ivo Scopel, aduzindo ser credora da importância atualizada de R$ 259.038,65 (duzentos e cinquenta e nove mil, trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), oriunda de nota promissória com vencimento em 05.01.2011.

Irresignados, os demandados opuseram embargos monitórios, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva do réu e ausência de litisconsórcio necessário. No mérito, alegaram a ocorrência da prescrição, pugnando pelo acolhimento do embargos.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo
acolheu a arguição de prescrição, julgando extinto o processo, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada a autora recorre sustentando a inocorrência da prescrição, pois, embora tenha se equivocado na adoção do rito processual, nada mais fez que pretender a cobrança de dívida decorrente de contrato verbal de compra e venda, com a indicação do negócio subjacente, qual seja, a entrega de joias à apelada, que delas se apropriou, sem o devido pagamento. Alega que os apelados não se insurgiram em relação ao inadimplemento, restando incontroversa a ausência do pagamento.

Segue sustentando que o caso em apreço trata de cobrança decorrente de contrato verbal, de modo que não deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do CPC, mas sim, a regra disposta no art. 205, que prevê o prazo decenal, ante a ausência de prazo prescricional especifico na hipótese. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatício.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso a apelante inova sustentando que
embora tenha se equivocado na adoção do rito processual, a ação visa a cobrança de dívida decorrente de contrato verbal de compra e venda
, sendo indevido o reconhecimento da prescrição
.

Nesse passo, analisando o caderno processual, verifico que não houve qualquer menção acerca da alegada tese na
impugnação aos embargos monitórios (id. 99638051) ou na manifestação apresentada posteriormente (id. 99638065).

À vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na instância de origem.

Ressalto que basta uma simples análise da inicial para verificar que a pretensão da apelante está embasada nos requisitos da ação monitória, previstos no art. 700, do CPC, notadamente diante da existência de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Além disso, ao apresentar a impugnação aos embargos monitórios, novamente a apelante asseverou,
verbis
:

“A
nota promissória
não se submete ao regime cambial, pois materializa a obrigação entre as partes originárias. A
confissão da dívida
não foi presenciada por duas testemunhas. Logo,
são duas provas idôneas para deflagrar a ação monitória que trata o presente feito
, como bem analisado e determinado pelo juízo, conforme art 700, §5, CPC.”
(id. 99638051 – grifei e negritei)

Destarte, na manifestação apresentada posteriormente, a apelante reafirmou,
verbis
:

“Ou seja, Excelência,
o título não respeitou os requisitos formais para ser considerada título de crédito
, o que demonstra a falta de empresarialidade do documento, que não pode ser considerada como cártula, nem submetida ao regime próprio da nota promissória que a submeteria à Súmula 504, STJ,
mas que serve como prova escrita idônea para a ação monitória

como ação de conhecimento, próprio da responsabilidade contratual oriunda do Direito das Obrigações.”
(id. 99638065 – grifei e negritei)

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à prescrição, ao contrário do que alega a apelante, o C. Civil possui previsão e
xpressa do prazo prescricional para a hipótese em comento, confira:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
(negritei).

Além disso, conforme o enunciado da Súmula n. 504, do STJ,
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO DE UM DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - FLUÊNCIA DO PRAZO PREVISTO PELA SÚMULA Nº 504 DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - ENDOSSANTE QUE DEU QUITAÇÃO AOS EMITENTES - DESOBRIGAÇÃO DESTES E NÃO DO PRIMEIRO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEMONSTRADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
(STJ, REsp nº. 1.262.056/SP).

Tendo transcorrido o quinquênio legal desde a emissão do título de crédito, o reconhecimento de sua prescrição se impõe (art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil).

(...)”
(RAC n. 0000452-48.2010.8.11.0108, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.05.2019 - negritei)

À vista disso, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, no caso em análise, o título constante na inicial venceu em 05.01.2011 (id. 99637951), com início do prazo no dia 06.01.2011, e computando-se o período de 05 (cinco) anos, o termo prescricional foi atingido, na medida em que a ação foi proposta somente em 07.05.2020.

Por derradeiro, no tocante à verba honorária sucumbencial, a autora/apelante se insurge pugnando por sua minoração, contudo, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo d. magistrado, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2º, do CPC, mormente por ser o mínimo estipulado no mencionado dispositivo, devendo ser mantido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021